Tribunal: STF
Processo: ARE 1451652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 155, §1º, E ART. 180, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR 1. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. ACUSADA INFORMADA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE PERMANECER CALADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER CONSTRANGIMENTO DURANTE SEU INTERROGATÓRIO NA ETAPA POLICIAL. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR AFASTADA. 2. MÉRITO. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO RÉU POUCO TEMPO DEPOIS DA PRÁTICA ILÍCITA. ADMISSÃO DO DELITO POR PARTE DA CODENUNCIADA. VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. RÉUS QUE GUARDAVAM OBJETOS ORIUNDOS DE CRIME ANTERIOR. CIÊNCIA DA NATUREZA DOS BENS. JUSTIFICATIVA DOS DENUNCIADOS QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA PROVA PRODUZIDA. MANUTENÇÃO DA MODALIDADE DOLOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVI e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. Em caráter preliminar, a defesa sustenta violação ao direito ao silêncio da acusada Scarlete, pois teria sido forçada a responder as perguntas formuladas pela autoridade policial, mesmo estando assustada e acuada na delegacia de polícia.



    Ocorre que o exame do interrogatório extrajudicial da ré não confirma tal assertiva.



    Observa-se do Auto de Prisão em Flagrante (ev. 1-1G, P_FLAGRANTE5), que a investigada assinou termo de interrogatório no qual consta ter sido cientificada "dos fatos em seu desfavor e dos seus direitos constitucionais, dentre os quais o de permanecer em silêncio, ter assistência de advogado e de avisar a uma familiar ou pessoa de seu trato pessoal".



    Além disso, na mídia onde consta o interrogatório propriamente dito (ev. 8-1G, VÍDEO147), a autoridade policial novamente informa do direito da acusada em permanecer em silêncio. É certo que o agente público passa a realizar uma série de perguntas à apelante, momento em que ela balança a cabeça negativamente, indicando não possuir intenção de respondê-las. Mas não há qualquer tom agressivo por parte do delegado, que não insiste na pergunta e se encaminha para outra indagação. 



    O desenrolar do interrogatório não faz crer estarmos diante de uma pessoa assustada ou acuada. O que a ré demonstra é um evidente embaraço, o que não deixa de ser algo bastante natural, pois os policiais militares encontraram diversos produtos objeto de crimes anteriores em sua residência, inclusive um automóvel. Mas quando opta por responder perguntas relacionadas ao delito praticado por seu companheiro, o faz com total tranquilidade, situação que afasta qualquer vício no procedimento adotado na fase indiciária.



    (...)



    Diante do quadro apresentado, não se encontra qualquer espécie de vício na etapa indiciária capaz de macular a investigação policial e prejudicar a ação penal dela derivada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente